Tribunal: TJDFT
Processo: 0737024-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por IMÓVEIS.COM GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA – ME contra a decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0703548-22.8.07.0001, proposto por RAFAELLA GOMES CABRAL DOS SANTOS em seu desfavor, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais, narra que o feito se tratava de pretensão de cobrança ajuizada em 05/02/2020. Afirma que houve nulidade na citação, uma vez que consta a juntada do aviso de recebimento na mesma data da expedição. Alega que o mandado foi recebido em 12/2/2020 e assinado por terceiro que não faz parte do quadro de colaboradores. Argui a nulidade da decisão agravada, que não se debruçou sobre o vício na inserção do mandado no Processo Judicial Eletrônico – PJe. Sustenta que foi induzida a erro na contagem do prazo para resposta ao recurso. Acrescenta que a nulidade da citação configura matéria de ordem pública. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a declaração da nulidade dos atos processuais subsequentes à citação. Comprovante de recolhimento das custas no id 19090198. Por intermédio do despacho de id 19139847, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte apresentou a petição e documentos de id 19480189 e seguintes. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). A irregularidade da citação configura vício insanável, tratando-se de nulidade cominada no artigo 280 do NCPC. Isso porque “tão importante é a citação, como elemento instaurador do indispensável contraditório no processo, que sem ela todo o procedimento se contamina de irreparável nulidade, que impede a sentença de fazer coisa julgada” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. I, 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 552). Conquanto se admita a discussão sobre a possibilidade de reconhecimento nos próprios autos mesmo após o trânsito em julgado ou se é necessária, com a formação da coisa julgada, a propositura de demanda rescisória ou de querella nullitatis, o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a doutrina majoritária pátria, tem entendido que a nulidade da citação pode ser reconhecida ex officio e a qualquer tempo: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE. 1(...) 4. O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada. (...) 7. Recurso especial desprovido. (REsp 1625697/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017) Na hipótese, a eventual irregularidade na juntada do mandado de citação aos autos do Processo Judicial Eletrônico – Pje (na mesma data de sua expedição, quando o ato citatório ocorreu dias depois), é questão afeta ao órgão colegiado. É temerária a interpretação unipessoal dos impactos da data da juntada de certidão de citação na contagem do prazo para resposta, sobretudo porque foi reconhecida a revelia da parte e proferida sentença e certificado o trânsito em julgado. É imprescindível, ainda, a formação do contraditório, uma vez que o acolhimento da pretensão recursal afetará a esfera jurídica do agravado, que hoje detém título executivo judicial. Considerando que o imediato prosseguimento do feito tem aptidão de causar prejuízo à parte, especialmente por ter potencial de anulação de diversos atos processuais praticados, caberá à e. Turma analisar se o agravo de instrumento é meio apto para desconstituir a coisa julgada no presente caso e, hipoteticamente avançando sobre o mérito recursal, se foi válida ou não a citação realizada. Impõe-se, portanto, a suspensão do curso do processo até o julgamento colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento colegiado. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator